Tribunal: TJMT
Processo: 1029202-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029202-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (AGRAVANTE), ROSINEI SOUZA PASSOS - CPF: 812.758.891-15 (AGRAVADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), GONCALO DIAS DE MOURA - CPF: 460.941.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRAEL FRANCA PRAEIRO - CPF: 703.116.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PERTINÊNCIA DA PROVA ORAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, sob o fundamento de que a prova documental seria suficiente para o deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa da prova oral requerida pela parte agravante configura cerceamento de defesa, considerando a necessidade de melhor instrução do feito diante da alegação de descumprimento contratual e falha na prestação de serviços.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que se funda o pedido ou a defesa, sendo a prova testemunhal expressamente admitida pelo art. 442 do CPC, salvo nas hipóteses restritivas do art. 443.

4. O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral requerida, especialmente em caso de controvérsia fática relevante, constitui violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme consolidada jurisprudência.

5. Precedentes do TJMT apontam que o indeferimento injustificado da oitiva de testemunhas enseja nulidade da sentença, impondo a necessidade de retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para determinar a realização da audiência de instrução e oitiva de testemunhas.

Tese de julgamento:
“O indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte, quando relevante para a adequada instrução do feito, configura cerceamento de defesa e pode ensejar a anulação da sentença ou reforma da decisão que a indeferiu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, 442 e 443.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004072-09.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1000083-81.2022.8.11.0022, Primeira Turma Recursal; TJMT, N.U 1000702-62.2022.8.11.0005, Segunda Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
no
1031572-79.2022.8.11.0041
, ajuizada por
ROSINEI SOUZA PASSOS
, indeferiu a realização de oitiva de testemunhas nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Desnecessária a produção de prova oral, mediante a oitiva de testemunhas, vez que a pretensão buscada é inerente a relacionamento negocial aferível mediante prova documental, suficiente, pois, para o deslinde do feito.

Indefiro
, assim, o pedido de produção de prova oral.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que: (destaques no original)

1)
“
[...]
o indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa, considerada indispensável à solução do litígio
[...]
”;

2)
“
[...] em manifesta quebra ao direito constitucional, foi negado ao autor o direito de PRODUZIR PROVA TESTEMUNHAL com o intuito de provar todo o alegado em sede de contestação, ou seja, QUE HOUVE UMA PÉSSIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE O CONTRATO RESCINDIDO. NECESSÁRIO SE FAZ A PROVA TESTEMUNHAL PARA CORROBORAR TODO O ALEGADO EM DEFESA, sob pena de estarmos diante de não atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, prejudicando assim o agravante [...]
”
; e

3)
“
[...] A indispensabilidade da prova testemunhal é notória, pois trata-se de meio mínimo necessário a comprovar o direito pleiteado, corroborando as alegações e documentos trazidos na contestação [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão agravada, “
para fins de conceder a PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL no referido processo
”.

A liminar foi deferida no ID. 246103682.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 251626191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, o que foi requerido por ambas as partes, se mostra pertinente para esclarecimentos e para a melhor solução da lide.

Conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”. Além disso, o art. 442 do CPC prevê que “
A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso
”, podendo tal pedido ser indeferido apenas nas hipóteses do art. 443, que é quando os fatos já foram provados por documento ou confissão da parte ou quando somente puderem ser provados por documentos ou por exame pericial.

Ante essas considerações, uma vez que o cerne da lide diz respeito a desacordo comercial entre as partes, as quais mutuamente alegam descumprimento contratual uma das outra, entendo ser cabível e pertinente a oitiva de testemunhas, a fim de se apurar adequadamente toda a situação para que se possa solucionar o conflito da forma mais justa possível.

De outro lado, conforme jurisprudência deste E. TJMT, o indeferimento da oitiva de testemunhas, quando requerido pelas partes e necessária para melhor instrução do processo, enseja a nulidade da sentença, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC

– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

(N.U 1004072-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E OITIVA DE TESTEMUNHAS – SENTENÇA REFORMADA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cerceamento de defesa – Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas regularmente arroladas pela parte reclamante, sendo necessária a instrução para apuração dos fatos alegados na inicial.

2.

Dilação probatória – O colhimento de prova oral é imprescindível para esclarecer matéria de fato relevante ao julgamento da demanda, especialmente em casos envolvendo alegações de difamação.

3.

Sentença anulada – Reconhecido o cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determinam-se o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, seguido de nova prolação de sentença.

4.

Recurso conhecido e provido – Diante da nulidade constatada, o recurso deve ser acolhido.

(N.U 1000083-81.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Alex Sandro de Souza contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando a baixa de restrição no nome da autora e fixando indenização por danos morais. A parte apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a possibilidade de produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria debatida exigiria a produção de prova oral para o completo esclarecimento da relação jurídica controvertida.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa configura-se quando o julgamento antecipado da lide impede a parte de produzir provas essenciais para a resolução do litígio, especialmente quando a relação jurídica entre as partes não se restringe à análise documental, exigindo dilação probatória.

4. A necessidade de prova oral, pleiteada pela parte recorrente, justifica a anulação da sentença, uma vez que o contraditório e a ampla defesa não foram plenamente exercidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e retorno dos autos à origem para a regular instrução processual.

Tese de julgamento: "É nulo o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida demanda dilação probatória, em especial a produção de prova oral, de forma a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa."

(N.U 1000702-62.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para reformar a decisão interlocutória atacada, determinando a realização da audiência de instrução pleiteada pela parte.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025